Tribunal: TJMT
Processo: 1022259-82.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022259-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICON IGOR DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 063.856.551-05 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCCA GABRIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 057.302.851-67 (VÍTIMA), MICHAEL WEDER MORAES DE ABREU - CPF: 045.576.271-61 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. D. S. - CPF: 073.828.771-75 (VÍTIMA), GLEBSON FERREIRA NOBRE - CPF: 808.285.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE ROCHA SANTOS - CPF: 051.115.781-96 (VÍTIMA), LUKAS KERSCHNER BRITO - CPF: 046.226.741-57 (VÍTIMA), DAVID LUCAS ARCENIO DOS SANTOS - CPF: 043.983.111-30 (VÍTIMA), JEFINHO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, C/C ART. 70 (POR DUAS VEZES), EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI N.º 8.069/90
–
1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
PROVAS ORAIS QUE EVIDENCIAM TER SIDO A GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O USO OSTENSIVO DE UM REVÓLVER CALIBRE .38 – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO –
2. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
– CRIME DE NATUREZA FORMAL E PERIGO ABSTRATO – DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – ERRO DE TIPO NÃO ATESTADO NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como ocorreu na hipótese, em que duas vítimas, que serviram ao exército e, portanto, possuem conhecimento acerca de artefatos bélicos, declararam em juízo que a grave ameaça do crime de roubo foi exercida com o uso ostensivo de um revólver calibre .38, o que identificaram pelas características do armamento empregado na cena delituosa.

2. A configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA independe de provas da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza forma e perigo abstrato, bastando a existência de elementos de convicção demonstrando que a ação criminosa foi praticada pelo apelante
em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente.

Ademais, a mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outras provas que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o apelante do crime de corrupção de menores.

3. Comprovado nos autos que a intenção do apelante era perpetrar o crime patrimonial, o que o fez na companhia do comparsa adolescente, de maneira que a corrupção do menor constitui
desdobramento do
animus furandi
, resta induvidoso que a hipótese cuida de
concurso formal próprio heterogêneo entre os delitos de roubo e de corrupção de menores, e não de concurso material.

1.

Recurso desprovido, com providência de ofício, para afastar o concurso material
reconhecido no r. édito impugnado e aplicar, entre os crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, a regra da exasperação de pena decorrente do concurso formal próprio heterogêneo, readequando a pena imposta ao apelante para 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MAICON IGOR DA SILVA POSSIDONIO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante acima identificado em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º
1022259-82.2020.8.11.0003, mediante a qual foi condenado, em
concurso material (art. 69, CP),
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c art. 70 (por duas vezes) e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, à pena total de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao adimplemento de 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
73545025, a i. defesa almeja a
extirpação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do CP
, ao argumento de que, além do acervo de provas produzido durante a instrução criminal deixar dúvidas quanto ao efetivo emprego de arma de fogo no cenário delituoso, a tornar imperiosa a
incidência do
in dubio pro reo
, houve a apreensão de apenas uma réplica de pistola, inexistindo, portanto, perícia atestando a capacidade lesiva do artefato bélico.

Outrossim, requer a
absolvição do apelante quanto ao crime tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, sob a alegação de que não se comprovou nos autos que o envolvimento do adolescente no cometimento da conduta ilícita tenha o corrompido, tampouco que o condenado tivesse conhecimento da menoridade do comparsa.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 73545030, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
76285466,
opina pelo
não provimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da peça acusatória que no dia 17/10/2020, por volta das 11h15min, o apelante
Maicon Igor da Silva Possidonio
e o adolescente
Elimar Coimbra da Silva
(
E. C. S.
) abordaram o veículo das vítimas Matheus Henrique Rocha Santos (M. H. R. S.), Lukas Kerschner Brito (L. K. B.), Lucca Gabriel de Oliveira Sousa (L. G. O. S.) e David Lucas Arcenio dos Santos (D. L. A. S), que estava estacionado
nas proximidades da rodoviária da Comarca de Rondonópolis/MT, e, com o emprego de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que os ofendidos entregassem seus pertences.

Após subtraírem celulares, correntes e uma pulseira pertencentes a
Lukas Kerschner Brito (L. K. B.) e Lucca Gabriel de Oliveira Sousa (L. G. O. S.), os agentes delituosos empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, não sem antes ameaçarem matar as vítimas, acaso comunicassem os fatos criminosos à autoridade policial.

Notando-se sozinhos no local do assalto, os ofendidos acionaram a polícia, que, na posse das informações que lhe foram repassadas, localizaram os autores do crime, que foram reconhecidos pelas vítimas, e recuperou os objetos subtraídos.

Diante desses fatos,
Maicon Igor da Silva Possidonio
foi
denunciado
, em
concurso material (art. 69, CP),
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c art. 70 (por duas vezes)
e no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
,
sendo ao término da instrução criminal
condenado
nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Nada obstante o esforço defensivo na tentativa de ver extirpada a causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, nas duas etapas em que ouvido, o
ofendido Lukas Kerschner Brito (L. K. B.)
afirmou ter sido o crime patrimonial praticado pelo apelante com o emprego de uma arma de fogo, do tipo revólver, sendo que, em juízo, especificou tratar-se de um revólver calibre .38, de cor cinza escuro, que reconheceu pelo tamanho do artefato e circunferência do tambor, pois, como já serviu ao exército, possui certo conhecimento acerca de armamentos.

Corroborando com essa narrativa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
vítima Lucca Gabriel de Oliveira Sousa (L. G. O. S.),
que disse servir ao exército, alegou ter plena convicção de que no cenário delituoso foi utilizado um revólver calibre .38 e que aquele simulacro de pistola apreendido pelos agentes de segurança não fez parte da ação criminosa.

Aliado a isso, a d. magistrada sentenciante bem frisou que, apesar da ação policial ter sido demasiadamente rápida, até a abordagem do apelante e seu comparsa houve tempo hábil para dispensarem o celular roubado em um terreno baldio, deixarem os demais bens subtraídos em uma residência situada no bairro Jardim Ana Carla, na comarca de Rondonópolis/MT e, ainda, trocarem a motocicleta que utilizaram no cenário delituoso por um veículo Chevrolet Corsa, no condução do qual foram localizados pelos agentes de segurança, circunstâncias estas que, evidentemente, possibilitam a ocultação do armamento efetivamente utilizado na prática do roubo, de modo que a simples apreensão da réplica de pistola não enseja a conclusão de que foi este o objeto utilizado pelos assaltantes.

Diante desse contexto, conquanto o apelante tenha confessado a autoria do delito, dizendo que o fez com o emprego de um simples simulacro de arma de fogo, e o
ofendido Matheus Henrique Rocha Santos (M. H. R. S.)
, ao ser inquirido em audiência, tenha sustentado que a grave ameaça foi exercida com o uso de um instrumento, que, “
se não se engana
”, tratava-se da réplica de pistola apreendida pela polícia, não há como considerar tais elementos críveis para a extirpação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do CP, reconhecida na sentença, pois, além da falta de certeza existente na oitiva de Matheus, as declarações das outras duas vítimas amparam-se na expertise que possuem em relação a armamentos, por servirem ao exército.

Nesse contexto, importante frisar que, ao contrário do que alega a i. defesa, é sedimentado na
jurisprudência das Cortes Superiores que a incidência da majorante de pena insculpida no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, bastando, para a sua configuração, que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

(...)”
(AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente.

2. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência.

3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante.
O habeas corpus não comporta dilação probatória.

4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 576.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) – destaquei.

Outrossim, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJe n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017.).

Registre-se, por oportuno, que, a despeito de o excerto jurisprudencial referir-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda em plena validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa, pois o mesmo dispositivo legal que alijou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2º do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.º 13.964/2019), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2º-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da causa de aumento do art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal.

2.

Da pretendida absolvição em relação ao crime tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

Lado outro, quanto ao crime de corrupção de menores, infere-se do conjunto probatório amealhado aos autos que é imperiosa a ratificação da atuação da d. autoridade judiciária de 1º grau, porquanto devidamente evidenciado no caso em apreço que, na prática do crime de roubo, o apelante agiu em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
Elimar Coimbra da Silva
(
E. C. da S.
), de 17 (dezessete) anos, sendo prescindível a comprovação do transvio da personalidade do menor.

E assim entendo porque, tanto as vítimas quanto o próprio apelante declararam, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o roubo foi perpetrado em coautoria com o menor, o qual chegou na condução da motocicleta no cenário do crime e auxiliou na subtração dos objetos pertencentes aos ofendidos.

É importante frisar que, diversamente do que entende a i. defesa, o crime tipificado no art. 244-B do ECA possui natureza formal e é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu.

Sendo assim, é prescindível a prova efetiva acerca da corrupção do menor (se ele era degenerado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente para a configuração do delito do art. 244-B do ECA, que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
].

Veja-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Justamente por isso é que, há tempos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles,
abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado
. A propósito:

“CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM A MENOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA OU AUTORIDADE ENTRE ELES. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. ENUNCIADO 500 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor,
tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal
. Precedente. Enunciado 500 da Súmula deste Sodalício
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 547.220/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019). Destaquei.

De mais a mais, o erro de tipo no tocante ao crime de corrupção de menores somente é admitido diante de prova cabal do desconhecimento do apelante acerca da idade do comparsa, o que não se verifica na hipótese versada, pois, embora as vítimas tenham afirmado em juízo que no momento do roubo não identificaram a menoridade de
Elimar Coimbra da Silva
(
E. C. S.
), esclareceram que este esteve a todo momento com um capacete na cabeça, a dificultar a identificação de sua menor idade.

E, apesar do condenado ter declarado em audiência que não sabia que seu comparsa era adolescente, sustentou que o conhecia “
lá da vila”
e que, no dia fatídico, estavam em sua residência conversando quando decidiram praticar a conduta criminosa, o que demonstra a existência de relação pessoal entre ambos, mesmo porque não me parece crível que uma pessoa deixaria um total desconhecido permanecer em sua moradia.

Nesse sentido o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que “
A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores. Precedentes desta Câmara e do STJ.
”

(N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Portanto, restando evidenciado nos autos que o crime de roubo foi praticado pelo apelante em coautoria com o adolescente
Elimar Coimbra da Silva
(
E. C. S.
), sem que a i. defesa tenha se incumbido de comprovar o total desconhecimento do condenado acerca da menoridade do comparsa, não há falar em absolvição da prática do delito tipificado no art. 244-B do ECA.

3.

Da providência de ofício.

Embora não tenha sido suscitado pela i. defesa nas razões do recurso, diante do efeito devolutivo amplo do apelo, vislumbro a necessidade de retificação na dosimetria da pena efetivada na sentença penal condenatória no que se refere à aplicação da regra do concurso material entre os delitos patrimoniais e de corrupção de menores, nos termos do art. 69 do CPP, pois inexiste prova cabal nos autos quanto à presença de desígnios autônomos entre tais crimes.

Aliás, a própria denúncia é expressa em consignar que o crime de corrupção de menores se aperfeiçoou nas mesmas condições de tempo e local em que cometidos os delitos de roubo circunstanciado, portanto, mediante a mesma ação, cumprindo frisar que o
Parquet
não trouxe à baila qualquer elemento probatório que evidenciasse os desígnios autônomos entre as condutas, em desatenção ao comando insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Logo, evidenciado nos elementos de convicção angariados no feito que a intenção do apelante era perpetrar o delito patrimonial, o que o fez na companhia do comparsa adolescente, de maneira que a corrupção doo menor constituiu desdobramento do
animus furandi
, resta induvidoso que a hipótese cuida de
concurso formal próprio heterogêneo

entre os delitos de roubo e de corrupção de menores
, e
não de concurso material
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“[...] VII - Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos.
Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena.”
(STJ – HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019). Destaquei.

Em consequência,
de ofício
,
afasto
o concurso material reconhecido no r. édito impugnado
e
aplico
, entre os crimes de roubo majorado e de corrupção de menores,
a regra da exasperação de pena decorrente do concurso formal próprio heterogêneo
.

Da materialização da nova reprimenda:

Apenas por apego à clareza, consigno que a exasperação decorrente do concurso formal próprio de crimes, abstratamente prevista pela norma entre
um sexto
e
metade
, se dará na proporção do número de crimes cometidos, conforme já assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Enunciado Orientativo n.º 35
,
in verbis:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada
a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três,
de 1/4 para quatro
, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Assim, na hipótese versada, como foram cometidos
dois crime de roubo majorado
, cuja pena privativa de liberdade para cada um deles foi fixada no édito condenatório em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, entre
os quais já havia sido reconhecido o concurso formal pela d. magistrada singular; e
um delito de corrupção de menor
,
cuja pena imposta foi de
01 (um) ano de reclusão,
aplico a fração de
1/5 (um quinto),
incluída entre os patamares previstos no art. 70 do Código Penal, sobre a maior reprimenda estabelecida.

Logo, encontro a
PENA FINAL
e definitiva ao apelante em
08 (oito) anos de reclusão

e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

No mais,
mantenho o regime inicial fechado
estabelecido na sentença penal condenatória, pois, apesar da primariedade do apelante e do
quantum
da pena redimensionada não ultrapassar 08 (oito) anos de reclusão,
houve a depreciação de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
em relação aos delitos de roubo majorado, o que, conforme dicção do art. 33, §2º, alínea
a
, c/c §3º, do CP, admite a imposição do regime mais gravoso.

Nesses termos é o entendimento jurisprudencial: “
O acórdão objurgado encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a existência de circunstância judicial negativa autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso
” (AgRg no AREsp 1663786/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) – destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

MAICON IGOR DA SILVA POSSIDONIO

em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º
1022259-82.2020.8.11.0003.

Todavia,
DE OFÍCIO
,
afasto
o concurso material reconhecido no r. édito impugnado
e
aplico
, entre os crimes de roubo majorado e de corrupção de menor,
a regra do concurso formal próprio heterogêneo
, readequando a pena final e definitiva do apelante para
08 (oito) anos de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021